Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ROSANGELA SOARES - CPF: 617.156.891-00 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002349-23.2018.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há omissão com relação à matéria de mérito que não foi apreciada porque acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1002349-23.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ROSANGELA SOARES

EMBARGADO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 1002349-23.2018.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ROSANGELA SOARES
, de acórdão que acolheu a preliminar de não conhecimento do apelo
.

O Apelo restou assim ementado (ID 159832194 - Pág. 2):

"

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente tem natureza interlocutória, porquanto não põe fim ao processo, assim o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A interposição de recurso de apelação nesse caso constitui erro grosseiro e não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade, razão pela qual não se conhece do recurso
”
.

A embargante,
ROSANGELA SOARES
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Unimed na decisão recorrida.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, afastar os honorários de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 163146665) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002349-23.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ROSANGELA SOARES
, de acórdão que acolheu a preliminar de não conhecimento do apelo
.

A embargante,
ROSANGELA SOARES
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Unimed na decisão recorrida.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

Observa-se que o apelo interposto pela ora embargante não foi conhecido, porque a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhida parcialmente, tem natureza interlocutória, porquanto não põe fim ao processo, assim o recurso cabível era o agravo de instrumento.

Desse modo, se o recurso de apelação se mostrou inapto ao conhecimento, não houve o exame da matéria de fundo.

A questão relativa à possibilidade ou não de arbitramento de honorários advocatícios, em caso de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, somente seria analisada caso ultrapassada a preliminar de não conhecimento do apelo.

Assim, não há falar-se em omissão quanto a esta matéria, porque ela não foi analisada, uma vez acolhida a preliminar.

Ou seja, não há omissão, contradição ou obscuridade com relação à matéria de fundo se esta não foi analisada em razão do acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, porquanto ausentes os seus requisitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023